Tribunal: TJMT
Processo: 0006768-96.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006768-96.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 112.347.681-00 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), MARINA ALVES COUTINHO - CPF: 039.440.351-78 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 112.347.681-00 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL -
CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SEUS ASSOCIADOS – INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS –
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA -

INAPLICABILIDADE DAS
NORMAS DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI)
-
TAXA REFERENCIAL (TR) – NÃO CONTRATAÇÃO – INCABIMENTO - COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS – CET – INAPLICABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME CONTRATO – INCIDÊNCIA DO IGP-DI – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES – CABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES -
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar, conforme se infere da Súmula 563.

2. No entanto, é perfeitamente cabível a revisão das cláusulas dos contratos celebrados entre as entidades de previdência complementar e seus associados, seja em função dos princípios da boa-fé objetiva, seja em razão da função social dos contratos e do dirigismo contratual, os quais regem toda e qualquer relação contratual submetida ao nosso ordenamento jurídico.

3. Aliás, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser mitigada a força exorbitante que se atribuía, antigamente, ao princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia privada, principalmente ao se considerar que esta se mostra limitada em contratos de adesão, como na hipótese
sub judice
, em que o aderente não tem a possibilidade de negociar livremente as cláusulas contratuais.

4. Em se tratando de entidade de previdência privada fechada que não possui como atividade-fim as operações de financiamento imobiliário em geral, bem como não equiparada à instituição financeira, não são aplicáveis ao contrato em questão as normas do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI.

5. No tocante ao índice de correção monetária, tem-se que não há que se falar em aplicabilidade da Taxa Referencial (TR), uma vez que esta não restou pactuada, o que impede a sua incidência, nos termos da Súmula 295 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Da mesma maneira, embora de livre contratação, não há como se aplicar o Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, como pretende a ré, pois este acarreta onerosidade excessiva ao contratante/aderente, tendo em vista que os contratos de financiamento firmado com a entidade de previdência privada já preveem mecanismos distintos para que as prestações e o saldo devedor sejam atualizados.

7. O contrato originário previu, como fator de correção monetária, o índice IGP-M; contudo, com o aditamento contratual, restou pactuada a incidência do IGP-DI (Índice Geral dos Preços – disponibilidade interna – FGV), conforme se infere da Cláusula Segunda, parágrafos sexto, sétimo, décimo, décimo segundo e décimo quarto.

8. Por sua vez, no que diz respeito ao sistema de amortização, a adoção da Tabela Price não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização, não havendo de ser afastada a sua aplicação.

9. Ainda, a jurisprudência tem entendido que a correção monetária do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das prestações.

10. Por fim, não há que se falar em quebra do princípio da boa-fé objetiva, decorrente de cobrança indevida, de modo que eventual devolução de valores deve se dar na forma simples, mormente porque não demonstrada a má-fé da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ANTONIO LUIZ DE SOUZA E ISABEL BORGES FERNANDES
e o segundo pela
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Habitacional no. 0006768-96.2013.8.11.0003, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para excluir o CET – Coeficiente de Equalização de Taxa, bem como, determinar que as prestações sejam calculadas com as modificações feitas no contrato e, se os depósitos feitos forem insuficientes, deverá a parte requerente complementá-los, todavia, havendo pagamento a maior, deverá a requerida devolver à parte autora as eventuais quantias correspondentes. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, que serão rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) (ID 128756815 - Pág. 4/7 - fls. 889/892).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que a aplicação da Tabela Price gera desequilíbrio contratual, uma vez que sua utilização conduz a capitalização de juros, isso porque sua fórmula exponencial leva em consideração os juros ao longo do contrato, parcela juros futuros, e não os juros efetivamente incorridos, proporcionando maior saldo devedor.

Defendem que a utilização da Tabela PRICE apenas foi pactuada no contrato de aditamento, não constando no contrato original a menção de qualquer sistema de amortização, o que torna sua utilização ilegal, pois, conforme súmula 539 do STJ é vedada a capitalização de juros não prevista em contrato.

Alegam que, deve ser aplicável ao contrato o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e não o Regulamento da Carteira Imobiliária (CARIN), mormente porque este entrou em vigência apenas em 12/08/1993, data posterior a assinatura do contrato.

Afirmam que, o sentenciante deixou de se manifestar quanto à possibilidade e se realizar a amortização do saldo devedor antes de corrigi-lo.

Argumenta que, inaplicável a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, porquanto não foi ela pactuada.

Sustentam que, a falta de pactuação seja da Tabela PRICE quanto da TR enseja sua desqualificação para serem usadas no presente caso, e, por consequência, por se tratar de relação de consumo, sendo o contrato omisso quando a utilização desses índices, deve ser utilizado método de amortização e atualização mais benéfico ao consumidor.

Mencionam que, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.823.2018, consolidou o entendimento de que basta a comprovação da quebra do princípio da boa-fé objetiva, decorrente de cobrança indevida, por exemplo, para que seja o fornecedor compelido a devolver em dobro os valores pagos a maior, não necessitando prova da má-fé (ID 128756815 - Pág. 13/32 - fls. 898/917).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 128756815 - Pág. 64/87 – fls. 949/972).

Por sua vez, a ré/apelante afirma que a relação jurídica existente entre os fundos de pensão e seus participantes é de caráter estatutário, sendo regida por leis específicas (LC no. 108 e 109/2001), de modo que, apenas em caráter subsidiário, aplicam-se a legislação previdenciária e a civil, não podendo incidir normas peculiares de outros microssistemas legais, tais como o CDC. Logo, não há que se falar em intervenção judicial para modificação ou anulação de Cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem nenhum vício de vontade.

Argui que, não há qualquer irregularidade na contratação Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), uma vez que tem por objetivo evitar que exista saldo devedor ao final do financiamento (ID 128756815 - Pág. 35/52 - fls. 920/937).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 128756815 - Pág. 89/94 - fls. 974/979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Habitacional ajuizada em face de PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante a qual os autores buscam a revisão do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para excluir o CET – Coeficiente de Equalização de Taxa, bem como, determinar que as prestações sejam calculadas com as modificações feitas no contrato e, se os depósitos feitos forem insuficientes, deverá a parte requerente complementá-los, todavia, havendo pagamento a maior, deverá a requerida devolver à parte autora as eventuais quantias correspondentes. Por consequência, condenou as partes reciprocamente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, que serão rateados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) (ID 128756815 - Pág. 4/7 - fls. 889/892), sentença contra a qual tanto os autores como a ré se insurgiram, nos termos do relatório.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar, conforme se infere da Súmula 563, senão vejamos:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

No entanto, é perfeitamente cabível a revisão das cláusulas dos contratos celebrados entre as entidades de previdência complementar e seus associados, seja em função dos princípios da boa-fé objetiva, seja em razão da função social dos contratos e do dirigismo contratual, os quais regem toda e qualquer relação contratual submetida ao nosso ordenamento jurídico.

Aliás, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser mitigada a força exorbitante que se atribuía, antigamente, ao princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia privada, principalmente ao se considerar que esta se mostra limitada em contratos de adesão, como na hipótese
sub judice
, em que o aderente não tem a possibilidade de negociar livremente as cláusulas contratuais.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6o, caput e § 1o, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2.
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
. [...].
(AgRg no AREsp n. 649.895/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.177/1991. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NÃO PACTUAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (TR). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.450.970/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Por sua vez, em que pesem os argumentos do autor em sentido contrário, no caso, não são aplicáveis as regras do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI e do Sistema de Financiamento Habitacional – SFH, uma vez que se trata de contrato de compra e venda, empréstimo e hipoteca firmado em 28/11/1991 (ID 128756811 - Pág. 41 – fls. 46), e, portanto, em data anterior à vigência da Lei no 9.514/1997, bem como a ré não é agente financeiro, mas entidade de previdência privada fechada que, por força de lei, é organizada
“sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos”
, tendo por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, isto é, o seu fundamento são suas atividades de âmbito previdenciário, não podendo, portanto, ser equiparadas às instituições financeiras.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras.
Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras
. 2. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 952.395/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018).

Logo, em se tratando de entidade de previdência privada fechada que não possui como atividade-fim as operações de financiamento imobiliário em geral, bem como não equiparada à instituição financeira, não são aplicáveis ao contrato em questão as normas do Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI.

No tocante ao índice de correção monetária, diferentemente do que entendeu o Sentenciante, tem-se que não há que se falar em aplicabilidade da Taxa Referencial (TR), uma vez que esta não restou pactuada, o que impede a sua incidência, nos termos da Súmula 295 do Superior Tribunal de Justiça:

“A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91,
desde que pactuada
”
. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Da mesma maneira, embora de livre contratação, não há como se aplicar o Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, como pretende a ré, pois este acarreta onerosidade excessiva ao contratante/aderente, tendo em vista que os contratos de financiamento firmado com a entidade de previdência privada já preveem mecanismos distintos para que as prestações e o saldo devedor sejam atualizados.

Com efeito, o contrato originário previu, como fator de correção monetária, o índice IGP-M (Cláusula Décima, Parágrafo Único – ID 128756811 - Pág. 46 – fls. 51); contudo, com o aditamento contratual, restou pactuada a incidência do IGP-DI (Índice Geral dos Preços – disponibilidade interna – FGV), conforme se infere da Cláusula Segunda, parágrafos sexto, sétimo, décimo, décimo segundo e décimo quarto (ID 128756811 - Pág. 53/54 - fls. 58/59).

Por sua vez, no que diz respeito ao sistema de amortização, a adoção da Tabela Price não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização, não havendo de ser afastada a sua aplicação.

Com efeito, em caso análogo, essa Câmara Julgadora firmou entendimento de que a aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.

Apenas para registro, segue precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO –
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA
– MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...].
(N.U 0002792-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Ainda, a jurisprudência tem entendido que a correção monetária do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das prestações.

Por fim, não há que se falar em quebra do princípio da boa-fé objetiva, decorrente de cobrança indevida, de modo que eventual devolução de valores deve se dar na forma simples, mormente porque não demonstrada a má-fé da parte ré.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, apenas para afastar a aplicabilidade da Taxa Referencial (TR), bem como para determinar que a correção monetária se dê pelo IGP-DI (Índice Geral dos Preços – disponibilidade interna – FGV), conforme contratado; e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022